Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-26.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002903-26.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON, sustentando a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação ao princípio da colegialidade. O recorrente alegou também a nulidade do processo administrativo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a validade da decisão monocrática à luz da Súmula 568 do STJ e da jurisprudência consolidada sobre o tema;

(
ii
) a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo conduzido pelo PROCON.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo na Súmula 568 do STJ e não fere o princípio da colegialidade, sendo a decisão submetida ao colegiado por meio de agravo interno.

4. A jurisprudência firmada por esta Corte é no sentido de que o controle judicial de atos administrativos se restringe à análise de legalidade, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo.

5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, e a multa aplicada pelo PROCON foi devidamente fundamentada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão monocrática proferida com base na Súmula 568 do STJ não viola o princípio da colegialidade, sendo válida a imposição de multa administrativa pelo PROCON quando observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; TJ-MT, Apelação Cível 1037071-44.2022.8.11.0041; TJ-MT, Agravo Interno 1031524-57.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno inte
rposto
pelo
Banco
Daycoval
S/A
contra decisão proferida pelo Eminente Relator em Substituição, que negou provimento ao recurso de Apelação (Id.
213515180
)
.

O agravante aduz, em preliminar, que a decisão é nula, pois
houve violação aos princípios da colegialidade e da ampla defesa, visto que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil.
Assevera, também em preliminar, que a decisão é nula por ausência de fundamentação,
a violar o disposto no artigo 93, IX, da
Constituição Federal.

Alega que “
a
nulidade da decisão administrativa foi exaustivamente demonstrada desde a fase da instauração do processo administrativo, haja vista que a suposta prática
infrativa
por parte do Agravante foi feita através de juízo de valores com base em provas por “amostragem” insuficientes para comprovar qualquer suposta infração ao atendimento de seus consumidores pelo Agravante
.”.

Afirma que “
restou demonstrado nos autos a ausência de qualquer ilegalidade cometida pelo Agravante
”
e que
“
o
processo administrativo, deixou sim, de observar o adequado aspecto material e processual, ou seja, deixou de observar a legislação, sendo nulo de pleno direito
.
”.

Sustenta que a multa aplicada pelo
Programa de Proteção de Defesa do Consumidor (PROCON)
é
“
absolutamente injusta e ilega
l[...]
em total inobservância dos critérios legais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.
”
, a pugnar pela anulação da multa, ou pela redução do valor.

Afirma, por fim,
que “
é manifesta a possibilidade de dano de difícil reparação, e dano grave e com a devida vênia, deve ser atribuído o efeito suspensivo ao presente Agravo Interno.
”.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
227873192
)

É o relatório

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I
– PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL

De início, destaco que
a possibilidade
de um r
ecurso ser decidido em decisão monocrática não compromete o princípio da colegialidade. Pelo contrário, ele é preservado, uma vez que a parte ainda tem o direito de recorrer, e, nesse caso, o recurso será analisado pelo colegiado. Assim, mesmo que o relator decida de forma individual em nome do colegiado, a possibilidade de impugnação da decisão unipessoal permanece assegurada.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Nesse contexto, a atuação monocrática do relator, longe de violar o princípio da colegialidade, consubstancia uma ferramenta de racionalização e celeridade processual
.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou
a súmula
nº 568
, que assim
dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Tal previsão coaduna-se com a lógica de eficiência na prestação jurisdicional, que visa evitar a sobrecarga dos colegiados com matérias já pacificadas, sem desamparar o direito das partes à reapreciação.

Nesta Corte, é igualmente consolidado o entendimento de que a decisão monocrática, ao ser submetida ao controle do colegiado mediante o Agravo Interno, não acarreta qualquer prejuízo à parte agravante
:

[...]
O julgamento monocrático do recurso de apelação encontra respaldo na Súmula 568 do STJ, sendo válido quando em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores
. [...] (N.U 1009407-24.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

[...]
Ainda que não fosse cabível o julgamentomonocráticoda matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.
[...] (N.U 1014905-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

Além disso,
a atuação do relator está amparada em jurisprudência dominante d
a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal
entende de maneira consolidada que
não compete ao Poder Judiciário ingressar no mérito do processo administrativo,
apenas verificar se foi observado ordenamento jurídico e legal.
Nesse sentido: apelação
1037071-44.2022.8.11.0041,
relator
a
Desembargador
a Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em

17
de
setembro
de 2024
;
agravo interno
1
031524-57.2021.8.11.0041
, relator

Desembargadora
Mario Roberto Kono
, julgamento em

16
de julho de 2024
;
agravo interno 10026106-05.2014.8.11.0041
, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento
em
2
de
outubro de 2024
; e, apelação
1019086-28.2023.8.11.0041
, relator Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
, julgamento em
25
de
setembro
de 20
24
.

Logo, não há falar em nulidade da decisão monocrática, pois com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial
.

II
– PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No que tange à alegada ausência de fundamentação, cumpre observar que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe ao magistrado o dever de motivar suas decisões de forma clara e
suficiente
, expondo as razões que justificam o provimento ou o improvimento da pretensão. Entretanto,
tal
dever não
exige
que o julgador analise exaustivamente cada argumento invocado pelas partes, mas sim que apresente uma fundamentação capaz de dar respaldo à sua decisão.

O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que uma decisão será considerada fundamentada quando enfrentar os argumentos que possam, em tese, infirmar a conclusão
adotada
.
Vejamos
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

Todavia,
no caso, as questões ale
g
adas omissas
não constituem omissões jurídicas que justificam a nulidade da sentença. Em verdade,
elas
estão
relacionadas
ao mérito da decisão
do processo administrativo
,
cujo
Juízo
a quo
não
tem
competência para analisar, uma vez que são de competência da esfera administrativa.

Dessa forma,
a alegação de que houve omissão não se sustenta
, porquanto o Juízo agiu dentro de sua competência, com base no que considerou relevante para o caso.

Este é o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –MULTAAPLICADA PELOPROCON– DECISÃO QUE ABORDOU PONTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VÍCIOS DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada
pelo órgão consumerista.

A motivação contrária ao interesse da parte, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os
fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Embargos rejeitados.

(N.U 1013749-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024,

Publicad
o
no DJE 04/10/2024)

Portanto
, rejeito a
s
preliminar
es
, em consequência, passo ao exame do mérito.

III - MÉRITO

O
Banco
Daycoval
S/A
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em
Fa
zenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida em
ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa
proposta contra o
Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida (Id.
190872391
), em síntese, julgou improcedente a
ação anulatória
, com fundamento de que “
processo administrativo objurgado não merece qualquer retoque, seja em seu aspecto procedimental ou em decorrência do direito material que alicerçou a multa imposta pelo PROCON
.”.
Os embargos de declaração (Id.
190872394
) opostos contra a sentença pelo ora Agravante
Banco
Daycoval
S/A
foram rejeitados (Id.
190872396
)
.

Em decisão monocrática, o Eminente Desembargador Relator em Substituição Legal negou provimento ao recurso,
destacando
que “
pelo que se verifica do Processo Administrativo juntado, a decisão está suficientemente fundamentada, com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos
.” (Id. 213515180)

Conforme exposto
, a presente
ação anulatória
tem como finalidade anular decisão proferida
pelo
Programa de Proteção de Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo n°
0412-031.589-2
,
sob a alegação de
ausência de prática
lesiva ao Código de Defesa do Consumidor
. S
ubsidiariamente, caso
confirmada a
legalidade da decisão,
requereu
a redução da multa aplicada.

O Processo Administrativo nº 0412-031.589-2 foi instaurado a partir do Auto de Infração nº AI.2012.17.0013, por meio de fiscalização no Serviço de Atendimento do Consumidor (SAC), onde consta a descrição das irregularidades constatadas:

[...] 1. Não divulgar o número do telefone do SAC no site da empresa de forma objetiva em sua página inicial, contrariando o disposto no art. 7º, do Decreto Federal n. 6.523/2008 c/c art. 6º, III e art. 37, §1º, ambos da Lei Federal n.

8078/90;

2. Não informar o registro numérico no início do atendimento e sem solicitação,

contrariando o disposto no art.15, do Decreto Federal n. 6.523/2008 c/c art. 20, §2°, da Lei Federal n. 8.078/90;

3. Não fornecer o número de atendimento, contrariando o disposto no art.15, do Decreto Federal n. 6.523/2008 c/c art. 6, VIII e art. 20, §2°, ambos da Lei Federal n. 8.078/90;

4. Condicionar o envio da gravação da ligação ao fornecimento do número do

CPF do atendido, contrariando o disposto no art.15, §3°, do Decreto Federal n.

6.523/2008 c/c artigo 6°, VIII; art. 20, §2° e art. 39, todos da Lei Federal n.°8.078/90;

5. Colocar a serviço dos consumidores atendentes não capacitados para prestar informações, contrariando o disposto no art. 8°; art.9° e art.13, todos do Decreto Federal n. 6.523/08 c/c art.1°, da CF/88 e art. 20, §2° e art. 22, ambos da Lei Federal n. 8.078/90;

6. Finalizar a ligação antes da conclusão do atendimento, contrariando o disposto no art.4°, §2° e art. 22, ambos da Lei Federal n. 8.078/90;

7. Não manter canal de SAC em funcionamento ininterruptamente, contrariando o disposto no art.5°, do Decreto Federal n. 6.523/08 c/c art.6°, VIII e art.20, §2° ambos da Lei Federal n. 8.078/90;

8. Ultrapassar o tempo máximo de 45 (quarenta e cinco) segundos para contato

direto com o atendente, contrariando o disposto no art.4°, §4°, do Decreto

Federal n. 6.523/2008 c/c art.1°, III, da CF/88 e art. 20, §2° e art. 22, ambos da

Lei Federal n. 8.078/90 [...] (Id. 190872331 – fls. 2/4).

Verifica-se que a agravada fora
devidamente
notificada para apresentar impugnação ao Auto de
Infração
,
todavia
, manteve-se inerte (
I
d. 190872332 – fl. 11) e, após, foi proferida a seguinte decisão:

[...] Como se
tratam
de 08 (oito) infrações distintas, ao invés de aplicar uma pena para cada infração cometida, levar-se-á em consideração a pena-base atribuída a uma delas, para acrescentar ao final a dose de 1/3 (um terço), conforme dispõe o artigo 8°, §3° da Instrução Normativa SETEC/PROCON n° 01/2005.

[...]

A fixação dos valores das multas às infrações à legislação consumerista dentro dos limites leais (art. 57,
paragrafo
único da Lei n° 8-78/90), será feito de acordo com a (1) gravidade
d
infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor.

[...]

Finalmente, o acréscimo de 1/3, em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, concretizo a pena de
multa
imposta ao autuado em R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais). [...]. (Id. 190872332 – fls. 22/24).

Em
25 de maio de 2015, a apelante apresentou recurso administrativo (Id. 190872330 e Id. 190872331),
argumentando
“a
ausência de números
consideráveis colhidos por amostragem, para imputação das infrações descritas no Auto de Constatação e Representação individual
” (Id. 190872331 – fls. 8).

Nesse sentido,
o
contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, com a atuação do advogado garantida, sem restrições ao exercício de suas prerrogativas. A decisão que estabeleceu a sanção pecuniária está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos se limita à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
e,
no presente caso, não
foi evidente
qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa aplicada pelo Procon.

Deve-se considerar que, a revisão do mérito administrativo, pretendida pela Agravante foge à competência deste Poder, o que torna improcedente a pretensão recursal.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. Não há cerceamento de defesa quando o processo administrativo respeita o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a produção de prova oral quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.

4. As decisões administrativas que resultaram nas multas aplicadas estão devidamente fundamentadas e respeitam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. As multas impostas pelo PROCON estão em consonância com as normas de defesa do consumidor e com as resoluções da ANEEL, observando os parâmetros do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. É devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, quando observado o devido processo legal e fixadas dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, são válidas e não comportam revisão judicial quanto ao mérito administrativo, sendo devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, art. 85, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1029343-49.2022.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível 10011584520188110007; TJ-MT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041.

(N.U 1025168-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

A
lém disso, a
multa administrativa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, considerando a suposta infração às normas de defesa do consumidor, bem como a condição econômica do fornecedor.
A
sanção aplicada não deve apenas possuir caráter punitivo, mas também ser
suficiente para desestimular, sob o ponto de vista econômico, a repetição da conduta considerada ilegal
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a

gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição

econômica do fornecedor, será aplicada mediante

procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo deque trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado,
esta
com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a
irrisoriedade
, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.[...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014,
DJe
7/11/2016).

Logo
, não há
se falar
em multa excessiva, uma vez que ela foi estabelecida por meio de processo administrativo conduzido em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites previstos em lei. Ademais, foi garantido à parte Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

[...]
Na hipótese de a multa arbitrada pelo Procon seguir o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, e
respeitar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em redução da cominação.

(N.U 1028981-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa emquestão.

Aliás, verifica-se do processo administrativo que f
oi
oportunizado
à
Agravante

exercer
o contraditório e ampla defesa,
todavia, não
impugnou
o referido Auto de Infração, apesar de ter sido notificada
(I
d. 190872332 – fl. 11)
.

De toda forma, n
ão verifico
razões
suficientes
para autorizar a modificação da decisão agravada.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024